Tribunal: STF
Processo: RHC 190141
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Bianca Maria da Silva Rodrigues contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 16.6.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 578.806/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 20.1.2019, a recorrente foi presa em flagrante pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Em 21.1.2019, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva na audiência de custódia (fls. 18-21, vol. 1).
    O juízo da Trigésima Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, em 27.3.2019, condenou a recorrente pelo crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) às penas de cinco anos dois meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e dez dias-multa (fls. 14-17, vol. 1).
    3. A defesa interpôs recurso de apelação. Em 6.5.2020, no julgamento da Apelação n. 1501613-15.2019.8.26.0228, a Décima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso interposto, por unanimidade, para reduzir a pena para “05 (cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso legal; preservada, no mais, a r. sentença recorrida” (fls. 32-41, vol. 1). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Preliminar de nulidade do feito por ilicitude da prova, sob a alegação de que foi obtida com violação de domicílio, sem mandado judicial - Rejeição - Mérito - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Ré confessa - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena mitigada na primeira etapa do cálculo dosimétrico - Necessidade - Regime prisional fechado adequado à espécie - Recurso parcialmente provido”(fl. 33, vol. 1).
    4. Em 8.5.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, contra o julgado proferido na apelação criminal a recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 578.806/SP no Superior Tribunal de Justiça, no qual requereu:
    “(...) a concessão ordem para que esta Corte refaça a dosimetria da pena, afastando a presunção, aplicando a pena no seu mínimo legal, com redutor máximo, em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, ou redução intermediária com regime semiaberto. (...), requer (...) a concessão da LIMINAR” (fl. 13, vol. 1).
    Em 8.5.2020, a liminar foi indeferida (fl. 44, vol. 1).
    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus, sob o fundamento de que “não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado”, tampouco vislumbrou motivos para conceder ordem de ofício (fls. 83-90, vol.1).
    Em 16.6.2020, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉ QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MODO FECHADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
    2. Hipótese em que a Corte de origem manteve afastada a incidência da minorante, por entender que "ficou evidenciado, pela prova oral, e também pela quantidade de drogas apreendidas, que a apelante se dedicava ao tráfico, e não era iniciante na prática do comércio espúrio, conforme tem decidido a melhor jurisprudência, tanto que a ela foi confiada elevada quantidade de entorpecentes (mais de 6,0 kg de maconha, além de 25,4 gramas de cocaína e 6,6 gramas de crack), de valor significativo". Logo, assentado no acórdão impugnado que a agravante se dedica a atividade criminosa, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.
    3. Embora a pena definitiva tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 anos de reclusão e a paciente seja primária, o regime fechado é o adequado à prevenção e à reparação do delito, haja vista a natureza das drogas apreendidas - cocaína e crack -, circunstâncias devidamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.
    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 108, vol. 1).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a recorrente alega ser “cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do mesmo artigo. Não há prova cabal nos autos de que a paciente integre organização criminosa ou se dedique habitualmente a atividades criminosas, apesar dos indícios decorrentes do teor das informações dos autos. E mesmo que assim o tivesse já foi usado para exasperação da pena base, sendo inaptos, portanto, a justificar, pelo mesmo motivo, o afastamento da minorante” (fl. 125, vol. 1).
    Enfatiza que, na dosimetria da pena, “na sentença condenatória, (...) [teria sido] considera[da] a quantidade da droga apreendida em poder da paciente, para fixar a pena base acima do mínimo legal e utiliz[ado] desses mesmos fundamentos para não aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, como pode ser visto em sentença” (fl. 128, vol. 1).
    Este o teor dos pedidos e do requerimento: 
    “(...) provimento ao recurso para que esta Corte refaça a dosimetria da pena, afastando a presunção, aplicando a pena no seu mínimo legal, com redutor máximo, em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, ou redução intermediária com regime semiaberto. entendimento este corroborado pelas jurisprudências e doutrinas trazidas à colocação, requer (...) a concessão da LIMINAR” (fl. 131, vol. 1).
    Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público Federal (fls. 141-150, vol. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    7. Este recurso ordinário tem por objeto matéria exposta no Habeas Corpus n. 187.525/SP, ao qual negado seguimento em 29.6.2020.
    O Habeas Corpus n. 187.525/SP foi impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 578.806/SP, que tem como autoridade apontada coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo julgamento da Apelação n. 1501613-15.2019.8.26.0228.
    O presente recurso ordinário em habeas corpus foi interposto contra o mesmo acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 578.806/SP.
    Na espécie vertente, o recorrente repetiu as alegações e os pedidos do Habeas Corpus n. 187.525/SP, ao qual negado seguimento, com os fundamentos de inexistência de bis in idem, harmonia das decisões das instâncias anteriores com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, em razão do afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pela dedicação a atividades criminosas, e pela impossibilidade de reexame do acervo probatório em habeas corpus:
    “Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. Em 22.1.2019, a paciente foi denunciada pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). (...)
    5. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1501613- 15.2019.8.26.0228 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que deu parcial provimento ao recurso para reduzir as penas da paciente para cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa: (…)
    6. Contra esse acórdão a defesa da paciente impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.6.2020, não foi conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas.
    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental defensivo. 
    7. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça considerou que a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada porque ‘ficou evidenciado, pela prova oral, e também pela quantidade de drogas apreendidas, que a apelante se dedicava ao tráfico, e não era iniciante na prática do comércio espúrio, conforme tem decidido a melhor jurisprudência, tanto que a ela foi confiada elevada quantidade de entorpecentes (mais de 6,0 kg de maconha, além de 25,4 gramas de cocaína e 6,6 gramas de crack), de valor significativo’, nos termos do voto do Ministro Ribeiro Dantas:
    ‘A pretensão recursal não merece êxito, uma vez que a defesa não apresentou fundamentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado. 
    Dessa forma, mantenho a decisão agravada a seguir transcrita, por seus próprios fundamentos:
    ‘O juiz sentenciante deixou de aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nos seguintes termos: ‘[...] A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência (fls. 2/4), depoimentos e interrogatório em solo policial (fls. 5/6 e 13), auto de constatação de substâncias (fls. 20/24), auto de exibição e apreensão (fl. 73) e laudo químico-toxicológico (fls. 124/128). A autoria verte da prova oral colhida em Juízo. O policial militar Samuel relatou que estava em patrulhamento na rua, onde há muitas denúncias de tráfico, visualizaram-na em frente à residência com uma bebê de colo e ela demonstrou nervosismo e franqueou a entrada informando que havia grande quantidade de drogas na residência e avistaram cinco ou seis tijolos de maconha, além de maconha fracionada e 50 ou 51 porções de cocaína, havia balança de precisão também. Ela disse que armazenava as drogas para pagar contas e que recebia aproximadamente R$ 300,00 por mês para armazenar as drogas. Tinha forte odor de drogas na casa. A criança dela morava com a avó paterna mas ela ficava com a criança em alguns períodos de visita, conforme ela mesma afirmou. No local ela morava sozinha, apareceram duas ou três irmãs da acusada que disseram que não residiam mais lá pela constante prática do tráfico por parte dela. O policial militar Patrick narrou que estavam em patrulhamento na referida rua e havia denúncia de tráfico de entorpecente e viram a ré em frente à residência com criança de colo, ela demonstrou nervosismo, foi abordada, então ela disse que havia algo ilícito na casa dela, franqueou a entrada e na sala avistaram grande quantidade de drogas, ela disse que recebia R$ 300,00 por mês para guardar as drogas lá. Ela disse que estava com as contas atrasadas. Havia quantidade relevante de drogas, tijolos de maconha, trouxinhas de maconha, havia balança de precisão, não se lembra se havia mais outras drogas. Ela disse que morava no local. As irmãs dela chegaram no momento em que estavam no interior da residência. Não se recorda se a acusada mencionou que a bebe residia com outro parente. Havia móveis de bebê no local. A informante Telma, amiga íntima da ré, relatou que mora a três casas da casa dela e não sabe se ela guarda drogas na casa dela. Bianca não está trabalhando, mas faz bico de manicure. Ela sempre está com a filha dela. Ela estava passando dificuldades financeiras. Às vezes alguma irmã dela cuida da filha dela. A informante Joanice, amiga íntima da ré, disse que ela mora sozinha no local e a filha dela morava com ela. As irmãs dela cuidavam da filha dela. Bianca trabalha em salão de cabeleireiro. A casa de Bianca é simples. Não viu o momento da prisão. A testemunha de Defesa Maria Aparecida informou que Bianca trabalhava para sua pessoa como auxiliar de cabeleireiro, há conhece há muitos anos e ela trabalhou consigo de 2013 a 2018, não tinha carteira assinada. Ela nunca teve envolvimento com drogas. Ela trabalhava como cabeleireira na casa dela após ter saído do seu salão. Interrogada, a ré disse que as drogas estavam em sua residência porque estava passando muita necessidade financeira e recebeu proposta de guardar as drogas em casa por uma semana, estava há doze dias sem água, então aceitou a proposta. Nega que sua irmã tenha dito ao policial que traficasse sempre. Quando trabalhava deixava a criança com a sogra ou com a irmã e agora a criança está aos cuidados de sua irmã. Em que pese a justificativa apresentada pela ré, esta não se mostra suficiente para afastar o crime, sendo certo, ainda, que o policial Samuel informou que apareceram duas ou três irmãs da acusada que disseram que não residiam mais na casa pela constante prática do tráfico por parte dela, o que se corrobora pela expressiva quantidade de drogas encontradas no local, bem como de balança, o que não se mostra compatível com a prática amadora do tráfico de drogas. Ante o exposto, de rigor a condenação da acusada nos termos da denúncia. [...] Passo à dosimetria das penas. A acusada não ostenta antecedentes criminais, todavia foi encontrada em sua residência quantidade expressiva de drogas, inclusive cocaína e crack, de alto poder viciante e vulnerante, razão pela qual fixo a pena-base majorada em 1/4, totalizando de 06 anos e 03 meses de reclusão e 620 dias-multa. Prosseguindo, nos termos do art. 68 do Código Penal, não há agravantes a se considerar. Diante da atenuante da menoridade relativa, reduzo a reprimenda em 1/6, totalizando 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e 510 dias-multa. Não há que se falar em confissão porquanto parcial, já que a ré negou que praticasse diuturnamente o tráfico. Não há causas de aumento de pena. Levando em consideração que a acusada afirmou aos policiais, quando da abordagem, que guardava as drogas em troca de R$ 300,00 por mês, não se mostra pertinente a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, porquanto se dedicava à traficância. A corroborar tal entendimento, o policial Samuel informou que apareceram duas ou três irmãs da acusada que disseram que não residiam mais no local pela constante prática do tráfico de drogas por parte dela. Fixo o dia multa no valor unitário mínimo legal, por não haver provas reveladoras de maior capacidade econômica por parte do acusado. Fixo o regime inicial fechado de cumprimento de pena em vista da prática de crime equiparado a hediondo por pessoa que se dedicava à prática da traficância. DISPOSITIVO Posto isso, e considerando-se o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para CONDENAR BIANCA MARIA DA SILVA RODRIGUES, qualificada nos autos, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de 510 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.' 
      O Tribunal de origem manteve afastada a minorante do tráfico privilegiado, sob os seguintes fundamentos: 
    ‘(…). A pena, contudo, comporta pequeno reparo. A básica foi elevada em 1/4 (um quarto), em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, além da natureza de dois deles (cocaína e crack). Todavia, levarei também em conta a quantidade de entorpecentes, na derradeira etapa, além do fundamento adotado na r. decisão, para afastar o redutor do § 4º, do artigo 33 da Lei Antidrogas. Bem por isso, reduzo a majoração levada a efeito na primeira etapa da dosimetria penal para 1/10 (um décimo), nos termos do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei Antidrogas, considerando nessa fase apenas a natureza de dois dos entorpecentes apreendidos (cocaína e crack). Assim, a pena da acusada alcança 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais o pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, no piso legal. Na segunda etapa, a Magistrada a quo não reconheceu a atenuante da confissão espontânea, porquanto entendeu que esta não se deu de forma completa, já que ela negou que praticasse diuturnamente o tráfico. No entanto, respeitada evidentemente a compreensão diversa da Juíza sentenciante, entendo que, no caso, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida (cf. artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, além da Súmula 545 do STJ). Dessa forma, presente também a atenuante da menoridade relativa da ré (cf. fls. 18/19 e artigo 65, inciso I, do Código Penal), torno a pena ao mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias- multa, no patamar raso. Na derradeira fase, da mesma forma que entendeu a Magistrada a quo, realmente não era caso de se aplicar o redutor do § 4º, do artigo 33 da Lei Antidrogas, tendo em vista que, apesar de primária e sem antecedentes criminais, ficou evidenciado, pela prova oral, e também pela quantidade de drogas apreendidas, que a apelante se dedicava ao tráfico, e não era iniciante na prática do comércio espúrio, conforme tem decidido a melhor jurisprudência, tanto que a ela foi confiada elevada quantidade de entorpecentes (mais de 6,0 kg de maconha, além de 25,4 gramas de cocaína e 6,6 gramas de crack), de valor significativo, que, após serem distribuídos, atingiriam uma infinidade de usuários. (…). Resta, portanto, para a ré, uma pena final de 05 (cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso legal. O regime inicial fechado, na espécie, também deve ser preservado, posto que, em que pese a extensão da reprimenda corporal aplicada, a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas e a natureza de duas delas (cocaína e crack - de alto poder alucinógeno e viciante), também não autoriza, a meu ver, a imposição de regime prisional mais brando (cf. artigo 33, § 3º, do Código Penal); ainda que não se considere que o crime perpetrado pela apelante seja equiparado aos hediondos. Pelos mesmos motivos, e principalmente em razão do quantum da pena corporal aplicada, a acusada não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, como também postulado subsidiariamente pela sua defesa (cf. artigo 44, incisos I e III, do Código Penal). Ante o exposto, rejeitada a preliminar de nulidade, dá-se parcial provimento ao recurso a fim de a pena da acusada para 05 (cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso legal; preservada, no mais, a r. sentença recorrida.' 
    A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
    Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (…).
    In casu, o Tribunal de origem manteve afastada a incidência da minorante, por entender que ‘apesar de primária e sem antecedentes criminais, ficou evidenciado, pela prova oral, e também pela quantidade de drogas apreendidas, que a apelante se dedicava ao tráfico, e não era iniciante na prática do comércio espúrio, conforme tem decidido a melhor jurisprudência, tanto que a ela foi confiada elevada quantidade de entorpecentes (mais de 6,0 kg de maconha, além de 25,4 gramas de cocaína e 6,6 gramas de crack), de valor significativo’ (e-STJ, fl. 39). 
    Ademais, o Juiz sentenciante consignou que ‘a acusada afirmou aos policiais, quando da abordagem, que guardava as drogas em troca de R$ 300,00 por mês, não se mostra pertinente a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, porquanto se dedicava à traficância’.
    Desse modo, assentado pelas instâncias antecedentes, soberanas na análise dos fatos, que a paciente é contumaz no comércio espúrio, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. (…).
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 113-119, e-doc. 2). 
    8. Pelo que decidido nas instâncias antecedentes, o afastamento do tráfico privilegiado teve como fundamento a conclusão, de acordo com o conjunto probatório dos autos, de que ‘a paciente se dedicava à atividade criminosa, sobretudo em razão das circunstâncias em que o delito ocorreu e também em decorrência da grande quantidade de substância entorpecente com ela encontrada – mais de 6kg de maconha, além de cocaína e crack’. 
    Para rever essa premissa seria imprescindível o reexame de fatos e provas, a que não se presta o habeas corpus.
    O Ministro Ribeiro Dantas decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de consistir o habeas corpus em ‘remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC n. 74.295, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 22.6.2001). (…)
    9. Quanto ao alegado bis in idem, do exame possível de ser feito nessa ação e que não possibilita adentrar ou reexaminar o acervo probatório motivador da conclusão exarada nas instâncias precedentes, também não assiste razão ao impetrante.
    Não se demonstrou ter havido dupla valoração da mesma circunstância judicial na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena, como se alega, pois, reformando a sentença de primeiro grau, o Tribunal de Justiça de São Paulo alterou a dosimetria e, na fixação da pena-base, utilizou-se da natureza das drogas apreendidas (cocaína e crack) e, para demonstrar a dedicação da paciente ao tráfico ilícito de drogas, apontou a quantidade dos entorpecentes (mais de 6 kg de maconha, 25,4 g de cocaína e 6,6 g de crack). (...)
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida” (DJe 1º.7.2020).
    Contra essa decisão a recorrente interpôs agravo regimental, ao qual a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, por unanimidade, negou provimento em julgamento em sessão virtual de 14.8.2020 a 21.8.2020.
    8. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento deste recurso, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes” (RHC n. 166.216-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.4.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria. 2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de ‘habeas corpus’ (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).
    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DE OUTRO ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL AJUIZADO NAQUELA ALTA CORTE JUDICIÁRIA POR SE TRATAR DE MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de ‘habeas corpus’. Precedentes” (HC n. 93.110-MC-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1º.8.2013). 
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora